Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-89.2025.8.11.0028
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000262-89.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDEVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 008.902.335-86 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELANTE), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Direito à saúde. Fornecimento de exame pelo sus. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Perda superveniente do objeto. Inocorrência. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta por Município contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer para determinar, de forma solidária, que os entes públicos fornecessem exames de ressonância magnética do joelho esquerdo e da coluna lombar a paciente diagnosticado com dor lombar intensa e limitação funcional. O Município alega ilegitimidade passiva por se tratar de procedimento de alta complexidade, de responsabilidade do Estado, e sustenta a perda do objeto em razão do cumprimento da obrigação no curso do processo.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de
demanda que visa ao fornecimento de exame médico de alta complexidade; (
ii
) estabelecer se a realização do exame, no curso do processo, acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do feito sem resolução do mérito.

III.
Razões de decidir

3. A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme interpretação do artigo 196 da CF/1988 em conjunto com o artigo 23, II, da CF/1988 e com fundamento na jurisprudência consolidada do STF (RE 855.178, Tema 793) e do STJ.

4. A solidariedade decorre da natureza do direito à saúde e da estrutura do SUS, sendo irrelevante, para fins de legitimidade passiva, a repartição administrativa de competências prevista na Lei no 8.080/1990.

5. O cumprimento da obrigação de fazer decorrente de decisão judicial proferida em sede de tutela de urgência não configura perda superveniente do objeto, tampouco afasta o interesse processual, pois não se trata de satisfação espontânea da pretensão.

6. A tutela provisória visa evitar o perecimento do direito, devendo ser confirmada em cognição exauriente por meio de sentença de mérito, sob pena de insegurança jurídica e esvaziamento da função jurisdicional.

7. A manutenção do processo até o julgamento definitivo assegura a constituição de título executivo judicial e
preserva a efetividade das decisões judiciais proferidas em matéria de saúde pública.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 23, II; CC, art. 264; CPC,
arts
. 485, VI, e 493; Lei no 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021 (Tema 793); STF, ARE 803274/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 13.05.2014; STJ, REsp 1999971/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2022; TJMT, AI 1030957-81.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 07.06.2024; TJMT, AI 1012896-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso e do próprio Município
, se obter a condenação
dos entes públicos ao fornecimento de
exame de ressonância magnética do joelho esquerdo e da coluna lombar
ao autor.

A
sentença
julgou procedente o pedido inicial, determinando a realização dos exames de ressonância magnética, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para assegurar o direito fundamental à saúde. Concedeu a tutela e manteve a possibilidade de imposição de multa diária em caso de descumprimento

Irresignado, o Município de Poconé interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese
,
a perda superveniente do objeto, visto que o exame já teria sido realizado antes da sentença;

a ilegitimidade passiva do Município, por se tratar de procedimento de alta complexidade, cuja responsabilidade seria do Estado de Mato Grosso;
a
necessidade de reconhecimento da ausência de interesse de agir e consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com base nos
arts
. 485, VI, e 493 do CPC
.

O apelante requer, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, para que seja reconhecida a ilegitimidade do Município e afastada qualquer condenação em seu desfavor
.

Foram apresentadas contrarrazões pela Defensoria Pública em favor do apelado, sustentando a manutenção da sentença sob os fundamentos de que não houve perda do objeto, pois o cumprimento ocorreu apenas em razão da liminar; que a responsabilidade é solidária entre os entes federativos; e que não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município
.

O Ministério Público
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Na origem, a parte autora postulou a condenação dos entes públicos ao fornecimento de
exame de ressonância magnética do joelho esquerdo e da coluna lombar
, em razão de diagnóstico
de
dor lombar intensa que irradia para membro inferior esquerdo, impossibilitando a deambulação após pequeno esforço físico
(Id 309616933).

A pretensão foi acolhida integralmente pelo Juízo de origem, com imposição de obrigação solidária entre os entes para o fornecimento
do exame
,
conforme prescrição médica.

Irresignado, o
Município interpôs apelação, alegando, em síntese,
ser ilegítimo para fornecer o tratamento
,
por tratar de alta
complexidade,
sendo atribuição do Estado, alegando, ainda, que a pretensão foi satisfeita antes mesmo da prolação da sentença, incorrendo na perda do objeto.

A tese de
ilegitimidade
não prospera.

A Constituição Federal de 1988 consagrou a saúde como direito fundamental de todos e dever do Estado, estabelecendo em seu artigo 196 que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
."

O termo "Estado", empregado pelo constituinte, deve ser interpretado em sentido amplo, abrangendo todos os entes da Federação: União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Tal entendimento é reforçado pelo artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, que estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo de demanda que vise à obtenção de medicamentos, tratamentos ou procedimentos médicos. Nesse sentido, foi firmada tese de repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, relatoria do Ministro Luiz Fux (Tema 793 do STF):

"
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de reconhecer a solidariedade dos entes federativos:

"
Há solidariedade entre os Municípios, Estados, União e Distrito Federal no que se refere ao dever de fornecer a todos o tratamento de saúde necessário para manutenção da vida com dignidade, por meio do Sistema Único de Saúde. A saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados- Membros e Municípios, de forma solidária), o qual deverá garantir aos indivíduos a efetiva prestação de serviços mínimos para uma vida digna
(...)
”
(STJ - REsp: 1999971 MS 2022/0125695-6, Relator.:
Min G
urgel de
F
aria
, DJ 28/06/2022)

“
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou se no sentido de que
é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente
." (STF – 2a Turma, ARE no. 803274/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 13.05.2014, publicado em 28.05.2014)

A solidariedade decorre da própria natureza do direito à saúde e da organização do Sistema Único de Saúde, que estabelece a integração entre os diversos entes federativos para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

É certo que a Lei no 8.080/1990, ao regulamentar o Sistema Único de Saúde, estabeleceu critérios de descentralização e hierarquização dos serviços de saúde, atribuindo aos Municípios a responsabilidade pela atenção básica e aos Estados e à União a responsabilidade por serviços de maior complexidade. Todavia, essa repartição de competências tem natureza administrativa e gerencial, não afastando a solidariedade dos entes federativos perante o cidadão que necessita de assistência à saúde.

Ademais, a
solidariedade prevista no artigo 264
,
do Código Civil, permite que o credor exija o cumprimento integral da obrigação de qualquer um dos devedores solidários, ficando ressalvado o direito de regresso entre os coobrigados. No âmbito do direito à saúde, essa solidariedade visa assegurar a máxima efetividade do direito fundamental, evitando que o cidadão seja prejudicado por questões de ordem burocrática
ou administrativa relacionadas à distribuição interna de competências entre os entes públicos.

Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou
conjuntamente .
2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do
art
.
300 do
CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-MT -
A
gravo de
I
nstrumento: 1030957-81 .2023.8.11.0000,
Rel. R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
p.
7
.
6
.
2024)

Portanto, embora seja possível ao Poder Judiciário, ao proferir a decisão de mérito, direcionar o cumprimento primário da obrigação a determinado ente federativo, observando os critérios de repartição de competências estabelecidos pela legislação do Sistema Único de Saúde, tal circunstância não tem o condão de afastar a legitimidade passiva do Município para figurar no polo passivo da demanda.

A legitimidade, como condição da ação, deve ser aferida em abstrato, à luz da relação jurídica deduzida em juízo. Tratando-se de direito à saúde, todos os entes federativos são, em tese, legitimados para figurar no polo passivo, em razão da responsabilidade solidária estabelecida pela Constituição Federal e reconhecida pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Ademais, a alegação de que o Município não dispõe de estrutura para realizar o procedimento ou de que este não está incluído no rol de serviços de atenção básica não afasta sua responsabilidade solidária, podendo, quando muito, justificar o direcionamento do cumprimento primário da obrigação a outro ente federativo, sem prejuízo do ressarcimento posterior, na forma estabelecida pelas normas do Sistema Único de Saúde
, matéria que não é objeto do recurso
.

O Município
sustenta, ainda,
que, tendo sido cumprida a obrigação de fazer durante o curso do processo, estaria configurada a
perda superveniente do objeto
e a ausência de interesse processual, na forma do artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 493, ambos do Código de Processo Civil.

De igual modo, a
tese não
prospera
.

A preliminar de perda do objeto pressupõe a modificação superveniente de situação fática ou jurídica que altere os pressupostos fáticos do pedido ou da causa de pedir, de modo a torná-lo
inócuo
. Nessa hipótese, a ausência de interesse de agir revela-se manifesta, porquanto a prestação jurisdicional deixa de ser necessária ou adequada à obtenção de um resultado útil para a parte autora.

Todavia, quando a obrigação é
satisfeita
em decorrência de determinação judicial proferida em sede de tutela de urgência ou antecipada, não há falar em perda do objeto processual, mas sim em satisfação do direito que havia sido judicialmente reconhecido de forma provisória e que, após a instrução processual, deve ser confirmado ou não na sentença de mérito.

No caso dos autos, conforme se extrai da narrativa processual, o cumprimento da obrigação pelo Município não decorreu de ato espontâneo ou de iniciativa administrativa própria, mas sim em razão do provimento do Agravo de Instrumento interposto pelo autor, por meio do qual foi reformada a decisão de primeiro grau e determinada a realização dos exames de ressonância magnética pleiteados.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já teve oportunidade de enfrentar situação análoga, firmando o entendimento de que o cumprimento da obrigação em decorrência de tutela antecipada não configura perda do objeto, devendo o processo ser extinto com resolução do mérito, mediante o reconhecimento do pedido.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – TRANSFERÊNCIA DE RECÉM-NASCIDO PARA UTI NEONATAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ON-LINE DE VERBAS PÚBLICAS – MEDIDA MENOS GRAVOSA – PRAZO – RAZOABILIDADE – URGÊNCIA DA MEDIDA – CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se pode considerar a perda superveniente do interesse recursal devido ao cumprimento da medida liminar na origem. A satisfação da liminar, por ser uma medida precária, não resulta na perda do objeto do recurso, especialmente considerando a necessidade de julgamento do
mérito .
2. Diante da necessidade de um mecanismo coercitivo eficaz para assegurar que os entes públicos cumpram suas obrigações, a multa
pecuniária é substituída pela possibilidade de bloqueio on-line. Esse método se mostra mais eficiente na entrega da tutela pretendida, uma vez que a multa representa um prejuízo à coletividade e não garante o cumprimento efetivo da obrigação de fazer.
3 .
A decisão impugnada estipula um período para o fornecimento do insumo pleiteado visando resguardar o direito do paciente. 4. Recurso parcialmente provido.
”

(TJ-MT -
A
gravo de
I
nstrumento:
10128964120248110000, Rel
.
:
R
odrigo
R
oberto
C
urvo
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
12
.
8
.
2024)

Com efeito, permitir a extinção do processo sem resolução do mérito nessa hipótese significaria esvaziar a própria função da tutela de urgência, que tem por finalidade antecipar, provisoriamente, os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, evitando dano irreparável ou de difícil reparação ao direito do autor.

O cumprimento da obrigação decorrente de decisão judicial não pode ser equiparado à satisfação espontânea do direito ou à perda superveniente do interesse de agir. Ao contrário, demonstra a existência de pretensão resistida que somente foi superada mediante a intervenção do Poder Judiciário, o que reforça a necessidade de julgamento de mérito para confirmar, em caráter definitivo, a tutela provisoriamente concedida.

Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito, nessa circunstância, deixaria desprovida de título executivo judicial a decisão que
determinou o cumprimento da obrigação, o que poderia gerar insegurança jurídica e desestimular o cumprimento espontâneo de decisões judiciais pelos entes públicos.

O interesse processual, como condição da ação, demanda a presença simultânea de utilidade, necessidade e adequação. No caso em análise, a necessidade da tutela jurisdicional se mantém íntegra, ainda que a obrigação tenha sido cumprida no curso do processo, pois tal cumprimento decorreu exclusivamente da determinação judicial proferida em sede de cognição sumária, sendo imprescindível a confirmação dessa decisão em sentença de mérito, com base em cognição exauriente.

A propósito, o cumprimento da tutela antecipada não elimina a lide, mas apenas satisfaz provisoriamente a pretensão deduzida em juízo, sendo imprescindível o julgamento do mérito para que seja reconhecido, em caráter definitivo, o direito alegado pelo autor.

Assim, não se verifica a alegada perda superveniente do objeto, tampouco a ausência de interesse processual, razão pela qual a sentença não merece reparos
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025